Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO Em seu recurso de apelação (ID 27781592), os recorrentes pugnaram pela fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico indireto obtido pela representada dos apelantes, uma vez foi deferido o pedido inicial de custeio integral da cirurgia odontológico no valor de R$ 68.844,88 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Ocorre que, ao analisar os elementos de prova dos autos, nenhum deles reflete o valor sugerido de R$ 68.844,88 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para a cirurgia. O orçamento do Hospital Daher de ID 27781463 aponta o valor de R$ 13.079,38 (treze mil, setenta e nove reais e trinta e oito centavos), e a cotação da Vytal Produtos Hospitalares de ID 27781465 aponta o valor de R$ 37.265,50 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Isto é, nenhum desses valores se aproxima da quantia de R$ 68.844,88 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para a cirurgia em questão. Portanto, intimo os recorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem com documentos o valor efetivamente despendido na cirurgia, em razão da liminar recursal deferida no ID 27781509, ou se o procedimento ainda não ocorreu, que esclareçam a razão do valor de R$ 68.844,88 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Após, concedo o mesmo prazo para a apelada se manifestar, caso queira. Tudo feito, venham os autos conclusos. Publique-se.